Tribunal: STF
Processo: MS 29522
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em mandado de segurança. Conversão em agravo regimental. Serventia extrajudicial. Provimento sem prévia aprovação em concurso público. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.



    1. Obrigatoriedade de observância à regra da prévia aprovação em concurso público não apenas no caso de acesso inicial ao serviço notarial e de registro, mas também para fins de se assumir a titularidade de nova serventia por meio de remoção ou permuta. Precedentes.



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.